Tribunal: TJMT
Processo: 0022147-89.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0022147-89.2015.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB (Regional de Mato Grosso) em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança ajuizada por Studiun-3 Vídeo Produções Ltda. – ME.
O Apelante foi condenado ao pagamento da importância de R$ 93.484,27 (noventa e três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos), corrigida pelo INPC a partir da sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação, decorrente da prestação de serviços de gravação de 103 (cento e três) vídeos para a propaganda eleitoral em 2012. Ao final, foi condenado no ônus da sucumbência.
Inconformado, o Apelante alega desconhecer a contratação do serviço de filmagem dos candidatos à Prefeitura e à Câmara Municipal de Vereadores no ano eleitoral de 2012, e que os autos contêm provas suficientes que corroboram sua alegação.
No mais, sustenta que há sérios riscos de danos irreparáveis se não forem suspensos os efeitos da sentença, haja vista que ficará sem orçamento para pagar compromissos atuais, além da probabilidade de não ter as contas aprovadas pelo TRE – Tribunal Regional Eleitoral.
Dito isso, à luz do artigo 995, parágrafo único, do CPC, o Apelante pugna pela suspensão dos efeitos da sentença até o exame do mérito recursal.
Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido.
Com efeito, de acordo com o artigo 995 do CPC vigente, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Já o parágrafo único do referido dispositivo diz que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
O caso dos autos refere-se à suposta contratação verbal de serviços de filmagens, tendo sido afirmado pela empresa Apelada que foram gravados 103 (cento e três) vídeos para a propaganda eleitoral ocorrida em 2012, incluindo candidatos à Prefeitura e à Câmara Municipal de Vereadores do Diretório Regional de Mato Grosso do PMDB.
Isso significa que o primeiro argumento apresentado pelo Apelante, de que há provas orais suficientes da ausência da contratação da Apelada, exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado fazê-lo nesta fase de prelibação recursal, circunstância que, por si só, afasta a plausibilidade à pretendida concessão do efeito suspensivo.
No que tange ao segundo argumento do Apelante, de que sofrerá prejuízo irreparável com o pagamento do valor da condenação, não há elementos firmes capazes de conferir credibilidade a essa assertiva, à míngua de provas do propalado dano, consistente na reprovação das contas pelo TRE ou na impossibilidade de honrar os compromissos atuais.
Por fim, não há notícias de que a Apelada tenha formulado o pedido de Cumprimento (provisório) da sentença, circunstância que reforça a ausência do perigo da demora, podendo o Apelante aguardar o exame apelo.
Dito isso, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intimem-se.
Após, conclusos.
Cuiabá, 13 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora